Tribunal: CARF
Processo: 14485.000030/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação pessoal do procurador acerca da sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RENUNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO INCIDENTAL. INVIABILIDADE.
Tendo havido renúncia ao contencioso administrativo, não cabe manifestação administrativa acerca de serem devidas ou não as contribuições lançadas na NFLD objeto de ação judicial, nem mesmo de forma incidental.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000030/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
MATTEL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação pessoal do procurador acerca da sessão de
julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet,
com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL MANTIDA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de
Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do
auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
RENUNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
APRECIAÇÃO
INCIDENTAL. INVIABILIDADE.
Tendo havido renúncia ao contencioso administrativo, não cabe manifestação
administrativa acerca de serem devidas ou não as contribuições lançadas na
NFLD objeto de ação judicial, nem mesmo de forma incidental.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000030/2007-18
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência em relação às competências 01/1999 a 11/2000; e b) determinar o recálculo da multa
aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1713/1735) interposto em face de decisão
(e-fls. 1701/17094) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado no Auto de Infração
- AI n° 35.808.952-2 (e-fls. 03/11), no valor total de R$ 373.460,95, lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O AI foi cientificado em 31/03/2006 (e-fls. 03).
O Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 07) assevera que deixaram de ser informadas
as remunerações dos segurados empregados apuradas nas NFLDs n° 35.808.945-0 e n°
35.808.954-9 e as contribuições relativas a pagamento de Previdência Privada de diretor, estas
recolhidas durante o procedimento fiscal em GPS.
Na impugnação (e-fls. 60/82), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por erro de capitulação e por ausência de descrição dos fatos
geradores.
(c) Relevação da Multa.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

(d) Decadência.
(e) Inexistência de informações omitidas. Diária de viagem. Gratificação
Eventual. Veículos.
(f) Multa - base de cálculo.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 1651/1652), a fiscalização emitiu
Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 1656/1664) e Informação Fiscal (e-fls. 1665/1666). Intimada
(e-fls. 1668/1673), a empresa apresentou manifestação (e-fls. 1675/1696).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 624/634):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/1999 a 01/2006
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
RELATÓRIO FISCAL. CORRIGIDO. VÍCIO SANÁVEL.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
PRÊMIO VINCULADO À PRODUTIVIDADE
Tem natureza remuneratória, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária, o
pagamento de verba vinculada à produtividade dos segurados e, portanto, com
característica de prêmio. Em relação às contribuições previdenciárias, somente as
exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e
alterações posteriores, não integram a remuneração.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...) Voto (...)
Abaixo transcrevo os valores remanescentes devido As retificações nos valores,
conforme detalhamento exposto no item Da Diligência Fiscal deste acórdão. (...)
Ressalta-se que os valores referentes a previdência privada foram relevados tendo em
vista a correção da GFIP nos termos do artigo 291, parágrafo 1° do RPS - Regulamento
da Previdência Social. (...)
Considerando o exposto e tudo que dos autos consta, voto no sentido de considerar a
AUTUAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, conforme o quadro acima totalizando a
multa em R$ 311.121,94 (trezentos e onze mil cento e vinte e um reais e noventa e
quatro centavos).
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/04/2008 (e-fls. 2720/1711) e o
recurso voluntário (e-fls. 1713/1735) interposto em 07/05/2008 (e-fls. 1713), em síntese,
alegando:
(a) Admissibilidade. O recurso é interposto no prazo legal.
(b) Intimação. Requer intimação da data e horário do julgamento na pessoa de
procurador.
(c) Nulidade da Autuação. Não houve descrição clara e precisa dos fatos
ensejadores da autuação, uma vez que se limitou a afirmar que os motivos
constam das n° 35.808.945-0 e n° 35.808.954-9. Toda via cada autuação é
autônoma e deve apresentar motivação própria, sob pena de ofensa ao art. 142
do CTN e nulidade por violação do devido processo legal. Além disso, a
NFLD n° 35.808.954-9 foi considerada nula pelo Conselho de Contribuintes,
sendo nula, por consequência, a presente autuação.
(d) Decadência. A autuação deve se restringir ao período posterior a março de
2001, pois decaída a obrigação principal (recolhimento das contribuições)
também se tornam extintas as obrigações acessórias (informação em GFIP).
(e) Inexistência de informações omitidas. Os fatos considerados nas NFLDs não
se constituem em fatos geradores de contribuição, logo não há que se falar em
informação em GFIP. Diária de viagem. É incontroverso que os empregados
somente receberam as diárias de viagem quando realmente foram viajar a
trabalho (recibos e faturas de agência de viagens), não sendo possível falar-se
em pagamento de prêmio ou gratificação. A própria fiscalização reconhece no
relatório fiscal que o pagamento somente é feito quando da viagem do
empregado. Trata-se de pagamento para o trabalho a abarcar, além da
hospedagem e transporte, gastos com telefone, táxi, refeições, materiais de
trabalho e etc. A concessão via cartão da Incentive House não altera a
natureza da verba, não cabendo a fiscalização definir se a emprega paga
diárias via cartão magnético ou não. A fiscalização não afirmou que o valor
pago não se destinava a diárias de viagem, não podendo a decisão inovar. Há
prova das datas das passagens e das entregas dos cartões com diárias. Não se
trata de prêmio. Para o pagamento da diária de viagem, a jurisprudência exige
apenas que o empregado viaje e que o valor não ultrapasse 50% do salário
como ocorreu no caso concreto (Súmula TST n° 101). Há necessidade de
prestação de contas apenas para a diária que supere a 50% (IN MTPS/SNT n°
8, de 1991; e doutrina). A diária de viagem não se confunde com gratificação
por não se habitual. Gratificação Eventual. No caso da gratificação eventual,
a fiscalização não descreve na NFLD respectiva os elementos que levaram à
convicção da natureza salarial, o que por si só determina a nulidade da NFLD
(CTN, art. 142; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 37) Além disso, planilhas da
fiscalização e da recorrente demonstram o pagamento de forma eventual,
quando não uma única vez. Não há indício de ajuste ou de periodicidade fixa,
sendo ganho eventual por liberalidade (Constituição, art. 201, § 11; Lei n°
8.212, de 1991, art. 28, § 9°, e, 7; e jurisprudência). Veículos. Para a
fiscalização, a concessão de veículos configura salário utilidade, mas ela se
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

deu exclusivamente para o trabalho de vendedores, gerentes e diretores e a
própria fiscalização reconheceu como tributável apenas 35% das despesas
com veículos (ainda que sem fundamento legal). A jurisprudência do TST
afasta a natureza salarial, ainda que o veículo permaneça com o empregado
24 horas por dia e mesmo durante as férias, uma vez demonstrada a
indispensabilidade para o trabalho. O art. 458, § 2°, III, da CLT, na redação
da Lei n° 10.243, de 2001, também exclui o valor do transporte concedido aos
empregados no deslocamento para o trabalho e retorno. Além disso, NFLD
foi anulada. Em face do Parecer Normativo SRF n° 11, de 1992, poderia ser
incorporado ao salário do empregado no máximo 8/30 do valor da
depreciação do veículo.
(f) Multa - base de cálculo. A integralidade do valor da multa deve ser anulado,
sendo que a base de cálculo no caso dos veículos (35% do valor total da
despesa de veículo) deve ser impugnado por não haver fundamento legal para
o arbitramento em violação ao princípio da legalidade e por não se coadunar
com os parâmetros adotados pela Receita Federal (Parecer Normativo SRF n°
11, de 1992). O critério adotado pela fiscalização é absurdo por não se poder
considerar percentuais de IPVA, DPVAT, seguro e manutenção para efeitos
de apurar uma “base de cálculo de dias não úteis”. Ainda que parado nos dias
não úteis, os valores teriam de ser pagos integralmente pela empresa. Logo,
não se trata de benefício indireto. O critério também não corresponde à
realidade por considerar que todos os empregados gozam férias de 30 dias e
que nenhum feriado tenha sido em sábado ou domingo, não tendo juntado
documento a demonstrar que algum empregado permaneceu com o veículo
nas férias. Acrescente-se que muitos empregados eventualmente trabalham
em finais de semana, a tornar o cálculo equivocado e ilegal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/04/2008 (e-fls. 2720/1711), o recurso
interposto em 07/05/2008 (e-fls. 1713)é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Intimação. Não há previsão de intimação pessoal de procurador acerca da sessão
de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada no Diário Oficial da
União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da
reunião.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. A recorrente sustenta não ter havido
descrição clara e precisa dos fatos ensejadores da autuação em razão de a fiscalização ter
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

consignado que as contribuições não informadas em GFIP são aquelas constituídas nas NFLDs
n° 35.808.945-0 e n° 35.808.954-9. A motivação veiculada nos Relatórios Fiscais da Infração (e-
fls. 07) e da Aplicação da Multa (e-fls. 08) é suficientemente clara e precisa, uma vez que as
NFLDs n° 35.808.945-0 e n° 35.808.954-9 foram lavradas no mesmo procedimento fiscal, sendo
que a própria impugnação ao presente auto de infração revela total conhecimento das
contribuições imputadas como devidas e não informadas nas GFIPs, inexistindo ofensa ao art.
142 do CTN ou ao princípio do devido processo legal.
De fato, a NFLD n° 35.808.954-9 foi anulada pelo Acórdão n° 205-00.464, de
09/04/2008, da 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes. Entretanto, essa decisão foi
revertida pelo Acórdão n° 9202-00.667, de 13/04/2010, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PARA ARBITRAMENTO DE
TRIBUTO. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de indicação do dispositivo legal para arbitramento de tributo não resulta, por si
só, a nulidade do lançamento quando a descrição dos fatos é detalhadamente suficiente
para assegurar o exercício do direito de defesa.
Recurso especial provido.
Posteriormente, no processo referente à NFLD n° 35.808.954-9 (e-fls. 924/926 do
processo n° 35464.002759/2006-58), foi emitido o DESPACHO DECISÓRIO (DERAT-
SP/DICAT/EQREC n. 0767 / 2010), transcrevo:
Do Lançamento
Cuida o presente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD (atualmente
Auto de Infração - Obrigação Principal), contendo contribuições devidas à Seguridade
Social e a outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados/salário indireto/veículos, nas competências acima indicadas, conforme
Relatório Fiscal (fls. 50/64).
2. O débito lançado, consolidado em 31/03/2006, com ciência pessoal na mesma data,
correspondeu ao montante de R$ 601.471,14 (seiscentos e um mil, quatrocentos e
setenta e um reais e quatorze centavos).
3. Instaurado o contencioso administrativo, a decisão de 1a instancia julgou o
LANÇAMENTO
PROCEDENTE
na
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
n°
21.404.4/0346/2006, de 03/07/2003 (fls. 350/357). Em 09/04/2008, através do Acórdão
n° 205 -00.464, o Presidente da 5a Câmara do então 2° Conselho de Contribuintes
decidiu pela NULIDADE DO PROCESSO.
4. Em 29/10/2008, o Presidente da 5a Câmara de Julgamento do 2° Conselho de
Contribuintes acatou e deu seguimento ao RECURSO ESPECIAL contra o referido
Acórdão (Despacho n° 205-638/2008, fls. 427/432), no qual a Procuradoria da Fazenda
Nacional pleiteou o restabelecimento da Decisão de 1a instancia.
5. Finalmente, através do Acórdão n° 9202-00.667, de 13/04/2010 (fls. 449/452), a
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
decidiu DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL restabelecendo a Decisão de
1a instancia que julgou o LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

6. É a síntese.
Dos efeitos da Súmula Vinculante STF n° 08/2008
(...)
8. Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, proponho a revisão
do presente Lançamento, para excluir as competências 01/1999 a 11/2000, extintas pela
decadência, de acordo com a Súmula Vinculante STF n° 08, DOU de 20/06/2008,
mantendo-se o valor lançado de R$444.812,67 (quatrocentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e doze reais e sessenta e sete centavos), consolidado em 31/03/2006.
(...)
1. No exercício das competências atribuídas pelo Regimento Interno da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.° 125 de 06 de março de 2009 combinado com
as Portarias/DERAT/SP n.° 56 de 11/10/2001, alterada pela Portaria/DERAT/SP n.° 01
de 02/01/2008 e na Portaria/DERAT/SP n.° 327 de 12/08/2008, DOU de 13/08/2008,
que delegou competências ao chefe da EQREC, aprovo e determino:
a) a revisão de oficio do presente AIOP com retificação/exclusão das
competências extintas pela decadência, na forma do DADR — Discriminativo
Analítico de Débito Retificado de 03/09/2010, nos termos da Súmula Vinculante
STF n° 08, DOU de 20/06/2008, e conforme proposto no despacho anterior;
b) o envio da copia do Acórdão n° 9202-00.667 da Câmara Superior de Recursos
Fiscais Acórdão (fls. 449/452), deste Despacho Decisório e dos anexos DADR e
FLD ao contribuinte, com abertura de prazo de 30 (trinta) dias para regularização
do saldo remanescente;
c) que, após transcorrido o prazo, não ocorrendo a regularização, sejam
encaminhados os autos à Procuradoria Regional da Fazenda SP, para o
prosseguimento da cobrança.
A seguir, a empresa ingressou com a ação ordinária n° 0022592-
03.2010.4.03.6100, tendo sido proferida sentença para declarar a inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue a autora ao recolhimento das contribuições previdenciárias objeto da
NFLD n.o 35.808.954-9 e, por consequência, declarar a nulidade da autuação e de todo o
processo administrativo n.o 35464.002759/2006-58, transcrevo1:
Consulta da Movimentação Número : 83
PROCESSO 0022592-03.2010.4.03.6100
Autos com (Conclusão) ao Juiz em 02/09/2015 p/ Sentença
*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio
Tipo : A - Com mérito/Fundamentação individualizada /não repetitiva Livro : 7 Reg.:
637/2015 Folha(s) : 88
Vistos. Trata-se de ação de rito ordinário proposta por MATTEL DO BRASIL LTDA.
contra a UNIÃO FEDERAL visando à declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária que a obrigue ao recolhimento das contribuições previdenciárias objeto da
NFLD n.o 35.808.954-9, bem como que seja declarada a nulidade do processo
administrativo n.o 35464.002759/2006-58, incluindo todas as suas decisões. Sustentou a
decadência do direito de constituir crédito tributário relativo às competências dezembro
de 2000 a fevereiro de 2001, bem como a existência de vícios na autuação: material, por

1 https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

não configurar salário-utilidade a utilização pelo empregado de veículo da empresa
fornecido para o trabalho, ainda que seja também utilizado em atividades particulares; e
formais, por ausência de fundamentação legal para o arbitramento do tributo devido, por
não observância do Parecer Normativo SRF n.o 11/92 e por falta de identificação dos
empregados beneficiários da contribuição. O feito foi originalmente distribuído à 15a
Vara Federal Cível desta Subseção Judiciária, tendo sido redistribuído a este Juízo nos
termos do Provimento n.o 424/2014 do Conselho da Justiça Federal da 3a Região, em
razão da alteração da competência daquela Vara para especializá-la em matéria
previdenciária na forma do Provimento/CJF-3R n.o 405/2014. Às fls. 340-345, a autora
apresentou depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na
forma do artigo 151, II do CTN. Citada (fl. 338), a ré apresentou contestação e
documentos, às fls. 343-368, aduzindo a não ocorrência da decadência, a legalidade do
ato administrativo, a legitimidade do arbitramento realizado, a natureza remuneratória
do veículo colocado à disposição dos empregados, vendedores, diretores e gerentes por
não serem imprescindíveis para a realização de suas atividades profissionais. A autora
ofereceu réplica (fls. 375-379) e a União se manifestou, reiterando o alegado em
contestação (fls. 383-388). Instadas à especificação de provas (fl. 389), a autora
requereu a oitiva de testemunhas (fls. 393-394) e a ré informou não ter provas a
produzir (fl. 396v).À fl. 398, foi designada audiência para produção da prova oral, tendo
oportunizada às partes a apresentação de rol de testemunhas. Em audiência (fls. 412-
414) foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora (fls. 401-
402), não tendo a ré apresentado rol. As partes apresentaram alegações finais (fls. 416-
422 e 427-438). Ante a juntada de documentos (fls. 430-438), foi dada vista à autora (fl.
442), que se manifestou, às fls.443-467. A ré reiterou suas manifestações anteriores (fl.
468). É o relatório. Decido. Não suscitadas preliminares e presentes os demais
pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise de mérito. A Contribuição
de Seguridade Social é espécie de contribuição social cujo regime jurídico tem suas
bases definidas no texto constitucional vigente, nos artigos 195, incisos I, II e III, e
parágrafo 6o, bem como nos artigos 165, parágrafo 5o, e 194, inciso VII, da Constituição
Federal de 1988.Referida exação tem por objetivo financiar a seguridade social,
caracterizando-se pelo fato de os valores recolhidos a este título ingressarem
diretamente em orçamento próprio, definido no inciso III, parágrafo 5o do artigo 165 da
Constituição Federal de 1988.A exigibilidade da contribuição social será legítima desde
que incidente sobre verbas ou utilidades de caráter salarial que compõem a remuneração
paga ao segurado empregado, na forma prevista no artigo 22 da Lei n.o 8.212/91.
Contudo, a definição do caráter das verbas pagas ou utilizadas disponibilizadas aos
empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, porquanto se trata de
matéria reservada à lei, da mesma sorte que a autoridade fazendária não pode, ao seu
livre arbítrio, modificar a natureza jurídica da verba ou utilidade para o fim da
incidência tributária. Discute-se se o veículo fornecido pelo empregador para uso do
empregado em tempo integral, inclusive finais de semanas, feriados, férias e intervalos
intrajornada, constitui salário-utilidade (salário in natura). O artigo 458 da CLT dispõe
que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa,
por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Estabelece,
também, que não serão consideradas como salário, dentre outras, utilidades concedidas
pelo empregador relativas a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos
empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço (2o, I). Nesse
sentido, na Justiça do Trabalho se desenvolveu distinção entre o título a que a utilidade
é fornecida: se for pelo trabalho, equipara-se ao salário, por equivaler a uma
contraprestação paga pelo serviço prestado; se for para o trabalho, equivalerá a um
instrumento, ao meio necessário para o desempenho das atividades do empregado.
Pontuou-se a existência de situações híbridas, em que a utilidade é disponibilizada para
o trabalho, porém também é permitida sua utilização no interesse particular do
empregado. Nessas hipóteses, em que aquela distinção do artigo 458 não se faz tão
nítida, entendeu-se que o fornecimento da utilidade não deve ser considerado salário in
natura, dado que a utilidade é fornecida para o trabalho, sendo apenas tolerada, por ato
de mera liberalidade do empregador, a utilização pra fins particulares. Reconheceu-se
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

que a transmutação da natureza jurídica da utilidade implicaria desestímulo aos atos de
liberalidade dos empregadores, por onerar sobremaneira o contrato de trabalho,
tornando rara a adoção de atitudes que significassem uma melhoria das condições de
trabalho. A questão se encontra há muito pacificada, com a edição da Súmula n.o 367 do
c. Tribunal Superior do Trabalho: "UTILIDADES IN NATURA. HABITAÇÃO.
ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI-1) - Res.
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos
pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,
não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo
empregado também em atividades particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 nos 131 - inserida em
20.04.1998 e ratificada pelo Tribunal Pleno em 07.12.2000 - e 246 - inserida em
20.06.2001)II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à
saúde. (ex-OJ no 24 da SBDI-1 - inserida em 29.03.1996)” Nesse sentido, anoto também
os seguintes precedentes jurisprudenciais: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
ARTIGO 557, 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEÍCULOS FORNECIDOS
A EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 367 DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho
pacificou o entendimento de que não constitui salário-utilidade o veículo fornecido por
liberalidade do empregador sem a intenção de conceder uma melhor remuneração ao
empregado, mas apenas para garantir que ele desenvolva, de forma mais eficiente, as
funções para as quais fora admitido. Decorre, portanto, que o veículo utilizado pelo
empregado não tem natureza salarial, mesmo que ele venha a utilizá-lo em folgas, fins
de semana e férias, para desenvolver atividades particulares. Entendimento sedimentado
na Súmula no 367 do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo a que se nega
provimento." (TRF3, 2a Turma, AC 00162569020044036100, relator Desembargador
Federal Henrique Herkenhoff, d.j. 17.11.2009)”PROCESSUAL CIVIL”. AGRAVO.
ARTIGO
557,
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
CARROS.
CONTRIBUIÇÃO. 1. É plenamente cabível a decisão monocrática na presente ação,
pois, segundo o art. 557, 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência ser
unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. 2. A existência de
jurisprudência dominante nos Tribunais, ou nos Tribunais Superiores, já seria suficiente.
3. O TST - Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento pacificado de que não
constitui salário-utilidade o veículo fornecido para garantir o desenvolvimento das
funções de forma mais eficiente. Decorre, portanto, que o veículo utilizado não tem
natureza salarial, mesmo quando concomitantemente tal se dá em folgas, fins de semana
e férias, ou seja, quando utilizado para desenvolver atividades particulares. 4. Agravo
legal a que se nega provimento." (TRF3, 1a Turma, AC 00311004520044036100, relator
Desembargador Federal José Lunardelli, d.j. 13.03.2012)"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO. ARTIGO 557, 1o, DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
PREVIDENCIÁRIO.
VEÍCULOS
FORNECIDOS
A
EMPREGADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 367 DO TST. 1. O Tribunal Superior
do Trabalho tem pacificado o entendimento de que não constitui salário-utilidade o
veículo fornecido pelo empregador quando necessário para a execução do serviço.
Procede, portanto, que o veículo utilizado pelo empregado, nesses termos, não tem
natureza salarial, mesmo em casos híbridos, ou seja, usado também em atividades
relacionadas aos interesses particulares (finais de semana, feriados e férias). 2. Assim,
ainda que o obreiro utilize o automóvel para seu próprio benefício, se este servir como
instrumento para viabilizar a realização do trabalho, não integrará sua remuneração. 3.
A questão, inclusive, foi sumulada pelo TST: Súmula no 367 - UTILIDADES IN
NATURA. HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 24,
131 e 246 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I - A habitação, a
energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no
caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
(ex-Ojs da SBDI-1 nos 131 - inserida em 20.04.1998 e ratificada pelo Tribunal Pleno em
07.12.2000 - e 246 - inserida em 20.06.2001) II - O cigarro não se considera salário
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

utilidade em face de sua nocividade à saúde. (ex-OJ no 24 da SBDI-1 - inserida em
29.03.1996). 4. Precedentes desta E. Corte: 1a Turma, AC 00311004520044036100,
Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 13/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 23/03/2012 e 2a Turma,
AC 2004.61.00.016256-0, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, D.E. 27/11/2009. 5.
Mantidos os honorários advocatícios, vez que arbitrados pelo Magistrado de Primeiro
Grau de forma equitativa, segundo os parâmetros do 4o, do art. 20, do CPC,
considerando o valor e a complexidade da causa. 6. Agravo improvido." (TRF3, 2a
Turma, APELREEX 00065168919964036100, relator Desembargador Federal Cotrim
Guimarães, d.j. 05.02.2013)Assim, em consonância com o entendimento sumulado pelo
c. Tribunal Superior do Trabalho e com os precedentes do e. Tribunal Regional Federal
da 3a Região, para o fim da legitimidade da incidência tributária há que se definir se a
utilidade disponibilizada pelo empregador, objeto da autuação, se deu para a execução
do trabalho ou como forma indireta de remuneração pelo trabalho. Nos autos do
processo administrativo n.o 35464.002759/2006-58, verifica-se que a autora foi autuada,
com a lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
35.808.954-9 (fls. 40-82), em razão de, no período de apuração de janeiro de 1999 a
dezembro de 2005, não ter declarado e recolhido os valores devidos decorrentes da
obrigação tributária relativa à contribuição previdenciária incidente sobre salário-
utilidade percebidos por seus empregados, referente à disponibilização, em tempo
integral, de veículos pertencentes ao empregador. A infração foi sucintamente descrita
no relatório fiscal (fls. 83-88) nos seguintes termos: "Analisando a contabilidade da
empresa e a documentação apresentada, constatamos ser prática cio contribuinte a
colocação de veículos á disposição de seus empregados, vendedores, gerentes e
diretores, de forma permanente, conforme relação de veículos em planilha anexa,
fornecida pela própria empregadora. De acordo com o apurado no curso da fiscalização,
tais veículos ficam à disposição desses segurados de forma permanente, fora do horário
normal de expediente, sábados, domingos, feriados e férias, caracterizando, portanto,
salário indireto." Na sequência do relatório fiscal, ao justificar os valores lançados para
recolhimento tributário, a autoridade fazendária afirmou:"- os beneficiários dos veículos
cedidos os utilizam no trabalho durante os cinco dias úteis da semana. Dessa forma, os
veículos são utilizados de forma particular por cada beneficiário apenas em 52
domingos, mais 52 sábados, mais 10 feriados (9 nacionais e 1 municipal), e durante 15
dias de férias (descontados os dias não úteis das férias), o que totaliza 129 dias. Dessa
forma, 129 dias multiplicado por 100, dividido por 365 nos levam a um percentual
aproximado de 35%."É inconteste, portanto, que os veículos disponibilizados pela
autora eram utilizados no trabalho. Cabe, assim, avaliar a que título foram concedidos
pela empregadora. Quanto ao ponto, tenho que os termos de responsabilidade por uso
dos veículos, juntados aos autos do processo administrativo e constantes nestes autos, às
fls. 134-259, demonstram claramente que utilidade era fornecida para o trabalho,
constituindo mera liberalidade do empregador a utilização dos veículos para fins
particulares, restando expresso que quaisquer despesas oriundas da utilização para
objetivo particular não seria custeada pela empregadora:"1.2. Fica, desde já,
estabelecido e aceito pelo EMPREGADO, que referido veículo deverá ser utilizado para
o trabalho desenvolvido para a EMPRESA, ressalvando-se, outrossim, que não existe
qualquer obrigatoriedade por parte da EMPRESA na presente concessão, em
decorrência do contrato de trabalho firmado entre as partes. [...]2.3. Demais empregados
da EMPRESA somente poderão fazer uso do veículo mediante a concordância do
EMPREGADO, o qual é responsável por tal concessão tendo em vista ser proibido
emprestar o veículo a outro terceiro.2.4. Não transportar pessoas não pertencentes ao
Quadro de Empregados da EMPRESA, à exceção de percursos a serem efetuados com
clientes ou pessoas relacionadas aos negócios da EMPRESA, porém, sempre em
decorrência da necessidade de serviço. Outros terceiros serão de inteira
responsabilidade do EMPREGADO. [...]2.6. O uso do veículo fora do trabalho, finais
de semana e férias será de inteira responsabilidade do EMPREGADO que desde já
isenta a EMPRESA de qualquer reclamação, dano e/ou prejuízo eventualmente causado
a terceiros, à EMPRESA e/ao próprio EMPREGADO em razão do uso do veículo fora
do trabalho ou nos finais de semanas e férias.4.1. A EMPRESA, seguindo sua política
de procedimento, custeará as despesas decorrentes do uso de veículo para o trabalho,
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

objeto deste Termo de Responsabilidade:4.1.1. manutenção mecânica em geral, desde
que não seja por fatos atribuíveis, direta ou indiretamente, ao EMPREGADO;4.1.2.
despesa de combustível;4.1.3. despesas de licenciamento, seguro e IPVA;4.1.4.
despesas com valor de franquia, exceto no caso de o EMPREGADO, ou o condutor do
veiculo fornecido ao EMPREGADO vir a ser culpado por eventual sinistro;4.1-5.
despesa de 1 (uma) lavagem simples por semana;4.1.6. despesa de 1 (uma) lavagem de
motor a cada 6 (seis) meses;4.1.7, despesas comprovadas, por escrito, com pedágio e
estacionamento para uso exclusivo em serviço; [...]4.3. As despesas do sub-item 4,1.1.,
serão faturadas diretamente à EMPRESA, bem como, as do sub-item 4.1.2., quando a
EMPRESA determinar local de manutenção e abastecimento.4-4. As despesas dos
demais sub-itens serão reembolsadas ao EMPREGADO através de relatório próprio de
despesas ao mesmo fornecido, que deverá anexar ao relatório os respectivos
comprovantes e, justificar as despesas detalhando os serviços e/ou visitas." [g.n.]Outra
não é a conclusão que se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas Luiz
Antonio Cocozza e Ricardo Roschel (fl. 414), empregados da autora, que inclusive
assinaram os respectivos termos de responsabilidade por uso do veículo (fls. 190-193 e
236-239), corroborando que as utilidades eram fornecidas para o trabalho, eram
necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, sendo que o uso para fins
pessoais, embora permitido, não era custeado pela empregadora.Ricardo Roschel
(diretor de operações), embora reconhecendo o eventual uso para fins pessoais (arquivo
00.01.48.668000.wmv, em 0546) sem custeio da empresa (00.10.30.119000.wmv, em
0117), esclareceu a necessidade da utilização dos veículos para o desenvolvimento das
atividades da empresa, haja vista os constantes deslocamentos entre o escritório, centros
de distribuição, prestadores de serviços, clientes etc. (arquivo 00.01.48.668000.wmv,
em 0144 a 0436), inclusive em finais de semanas, dada a relevância desse período para
o setor de comércio em que a empregadora atua (em 0622). Afirmou que os empregados
em geral, e especialmente a equipe de vendas, recebem o veículo como ferramenta de
trabalho, para os deslocamentos necessários na consecução das atividades empresariais
(00.09.13.544000.wmv, em 0030).Luiz Antonio Cocozza (inicialmente vendedor,
promovido para gerente de contas e depois gerente de vendas, atualmente gerente
nacional de vendas), também reconheceu o eventual uso para fins pessoais sem custeio
da empresa (arquivo 00.15.15.247000.wmv, em 0358), esclareceu a necessidade do uso
do veículo para o fim de visitação a toda a carteira de clientes (em 0235), para
transporte de materiais de publicidade (arquivo 00.20.10.879000.wmv, em 0010), sendo
que o uso do veículo era necessário inclusive em fins de semana, uma vez que as vendas
realizadas nesse período são muito expressivas no total de vendas semanais (em 0058).
Afirmou que os empregados, em geral, utilizam o veículo como ferramenta de trabalho
(em 0126) e que há eventual uso do veículo para fins particulares, cujo custo não é
suportado pela empregadora, inclusive sendo causa de rescisão contratual eventual
pleito de ressarcimento de despesas do veículo utilizado para fins pessoais (arquivo
00.21.52.947000.wmv, em 0143).O conjunto probatório demonstra, de forma pujante,
que os veículos fornecidos pela autora a seus empregados se destinavam à utilização
como instrumento de seu trabalho, para viabilizar o constante e imprescindível
deslocamento entre escritório, centros de distribuição, prestadores de serviços, clientes
etc., bem como que, apenas por ato de liberalidade da empregadora, estavam os
empregados autorizados ao uso do automóvel cedido durante fins de semana, feriados,
férias, intervalos intrajornada, com a expressa ressalva de que os custos desse uso
seriam suportados apenas pelo empregado. O veículo fornecido para o trabalho não tem
natureza salarial. O fato de ser permitida a utilização para fins pessoais não tem o
condão de alterar a natureza jurídica do bem (utilidade para o trabalho) a fim de
considerá-lo salário in natura (contraprestação pelo trabalho).Trata-se de uma benesse
do empregador, cuja vontade não se dirige à melhor remuneração do empregado, mas
permanece voltada a permitir que ele desenvolva de forma mais eficiente as funções
para as quais foi contratado. Assim, reconheço a existência de vício de motivo insanável
na autuação, sendo absolutamente nula a NFLD n.o 35.808.954-9 e, por consequência,
todo o processo administrativo e decisões que a seguiram. DISPOSITIVO Ante o
exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

que obrigue a autora ao recolhimento das contribuições previdenciárias objeto da NFLD
n.o 35.808.954-9 e, por consequência, declarar a nulidade da autuação e de todo o
processo administrativo n.o 35464.002759/2006-58, incluindo as suas decisões
administrativas tomadas. Condeno a ré no ressarcimento à autora das custas processuais
recolhidas e no pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, a teor do artigo 20, 4o, do CPC, considerando o zelo profissional, o
benefício econômico alcançado pela autora e o tempo de tramitação do feito, inclusive
em razão da dilação probatória. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos
termos do artigo 475, 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se em favor da
autora alvará para levantamento do depósito de fls. 344-345.P.R.I.C.
Disponibilização D.Eletrônico de sentença em 24/09/2015 ,pag 10/46
Consulta ao andamento processual no Tribunal Regional Federal da 3° Região
revela a pendência de Apelação2:
Consulta Processual - Visualizar Processo
Momento da consulta: terça-feira, 15 de dezembro de 2020 às 08:23
Número (CNJ, 20 dígitos) 0022592-03.2010.4.03.6100
Processo 2010.61.00.022592-2
Número de origem 0022592-03.2010.4.03.6100
Classe 2146566 ApCiv - SP
Vara 6 SAO PAULO - SP
Data de autuação 28/03/2016
Partes
Nome
Apelante
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
Advogado
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
Apelado(A) MATTEL DO BRASIL LTDA
Advogado
RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS
Relator DES.FED. PEIXOTO JUNIOR
Assuntos
Descrição
Assunto
Contribuição sobre a folha de salários - Contribuições Previdenciárias -
Contribuições - Direito Tributário
Detalhe 1++
Anulação de Débito Fiscal - Crédito Tributário - Direito Tributário
Detalhe 1++
PROCEDIMENTO COMUM
Secretaria Responsável SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA
Órgão julgador SEGUNDA TURMA
Localização 1a SUBSEÇÃO SÃO PAULO (GR)
Número de volumes 3
Número de páginas 478
Número de caixa 0
Fases
Data
Descrição
Documentos
11/11/2020
REMESSA
DE
AUTOS
FÍSICOS
DE
PROCESSO
DIGITALIZADOAO PJe GUIA NR.: 2020036475 DESTINO: 1a
SUBSEÇÃO SÃO PAULO
-
05/11/2019
RECEBIDO
AUTOS
FÍSICOS
DE
PROCESSO
DIGITALIZADOAO PJe GUIA NR. : 2019161500 ORIGEM :
CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO DO TRIBUNAL
-
01/11/2019
REMESSA
DE
AUTOS
FÍSICOS
DE
PROCESSO
DIGITALIZADOAO PJe GUIA NR.: 2019161500 DESTINO:
GAB.DES.FED. PEIXOTO JUNIOR
-
09/09/2019
REMESSA PARA DIGITALIZAÇÃO AO PJe GUIA NR.:
-

2 http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

2019135087 DESTINO: CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO DO
TRIBUNAL
06/04/2016
CONCLUSOS AO RELATOR GUIA NR.: 2016070300 DESTINO:
GAB.DES.FED. PEIXOTO JUNIOR
-
29/03/2016
DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA Distribuição automática do dia
29.03.2016 18:03:37
-
Portanto, não prospera a alegação de nulidade da presente autuação em razão da
anulação da NFLD n° 35.808.954-9 pelo Acórdão n° 205-00.464, de 09/04/2008, eis que
reformado pelo Acórdão n° 9202-00.667, de 13/04/2010, tendo a empresa renunciado ao
contencioso administrativo ao ingressar com a ação ordinária n° 0022592-03.2010.4.03.6100,
com apelação da Fazenda Nacional pendente no TRF da 3° Região (Súmula CARF n° 1).
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Decadência. O Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 1656/1657) foi emitido apenas
para se substituir a referência ao §6° do art. 32 da Lei n. 8.212, de 1991, constante do Relatório
Fiscal da Infração (e-fls. 07), pelo §5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, conforme instara o
Despacho de conversão do julgamento em diligência (e-fls. 1652). Contudo, a inconsistência em
questão era do conhecimento da recorrente, tanto que a apontou o equívoco no tópico 2.1 da
impugnação (e-fls. 61) e toda a argumentação da impugnação revela o conhecimento da
imputação da infração relativa ao Fundamento Legal 68, não podendo ser mais cristalino o
constante do tópico 2.5 da impugnação: “a fiscalização do INSS entendeu que a impugnante
deixou de integrar verbas salariais na remuneração dos empregados informada em GFIP, o que
constituiria infração à legislação previdenciária” (e-fls. 66), sendo que a DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, constante da folha
de rosto do Auto de Infração (e-fls. 03), era clara e inequívoca ao descrever a mesma infração
imputada no Relatório Fiscal da Infração e a vincular expressamente ao inciso IV e §5° do art. 32
da Lei n° 8.212, de 1991. Portanto, o Relatório Fiscal Substitutivo nada agregou ao lançamento,
tendo expurgado irregularidade que não demandava saneamento, eis que já era de conhecimento
do impugnante que a infração imputada não envolvia o §6°, mas o §5° do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991. Por fim, a Informação Fiscal (e-fls. 1665/1666) apenas opinou pelo cancelamento de
parte do lançamento.
Não tendo o Relatório Fiscal Substitutivo e nem a Informação Fiscal aperfeiçoado
o lançamento, o prazo decadencial deve ter por baliza a data de 31/03/06 (e-fls. 03), data de
ciência do Auto de Infração.
Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional – CTN e como, no
caso concreto, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de obrigação acessória,
aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000030/2007-18

2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Cientificado o lançamento em 31/03/2006 (e-fls. 03), por força do art. 173, I, do
CTN, foram atingidas pela decadência as ocorrências de infração das competências 01/1999 a
11/2000, considerando-se a data de vencimento da obrigação de transmitir a GFIP.
Inexistência de informações omitidas. Diárias de Viagem e Gratificação Especial.
Segundo a empresa, não haveria informações omitidas das GFIPs, pois as diárias de viagem, as
gratificações eventuais e os veículos disponibilizados não se constituiriam em fatos geradores.
Nesse sentido, reitera os argumentos vertidos ao atacar a NFLD n° 35.808.945-0, argumentos
estes já afastados pelo presente colegiado ao decidir o recurso voluntário a ela pertinente. Logo,
diante da vinculação por decorrência, devem ser adotadas as mesmas razões de decidir adotadas
no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.880, processo 14485.000275/2007-37.
Veículos. As alegações pertinentes à não caracterização dos veículos como salário
utilidade atacam incidentalmente a NFLD n° 35.808.954-9, tendo o lançamento veiculado nesta
NFLD se tornado definitivo na esfera administrativa, havendo a vinculação por decorrência.
Além disso, ao ingressar com a ação ordinária n° 0022592-03.2010.4.03.6100, com apelação da
Fazenda Nacional pendente, houve renúncia ao contencioso administrativo, não cabendo
manifestação administrativa acerca de serem devidas ou não as contribuições lançadas na NFLD
n° 35.808.954-9, nem mesmo de forma incidental (princípio constitucional da unidade de
jurisdição; Constituição, art. 5°, XXXV; Lei n° 6.830, de 1980, art. 38; e Súmula CARF n° 1).
Logo, restam prejudicadas as alegações recursais em questão.
Por fim, assevere-se que a análise para uma eventual aplicação mais benéfica da
legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e nos
termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a
decadência em relação às competências 01/1999 a 11/2000; e b) determinar o recálculo da multa
aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital